Tribunal: TJDFT
Processo: 0760878-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. DIVERGÊNCIA SOBRE O RECÁLCULO DAS NOVAS PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. REVISÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de restituição de parcelas pagas do consórcio de imóveis, com o objetivo de compelir a parte ré a realizar novos recálculos em razão da onerosidade excessiva após a contemplação da carta.

2. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da complexidade da causa diante da necessidade de realização de perícia contábil. A parte autora apresentou recurso inominado, arguindo preliminar de nulidade da sentença, em razão da falta de fundamentação, uma vez que somente depois de todo o desenvolvimento do processo de conhecimento, decidiu não adentrar no mérito da lide. No mérito, alega que os cálculos dependem de simples operação aritmética, inexistindo falar em complexidade. Juntou diversos julgados para provar que outros casos tidos como complexos, foram julgados pelas turmas recursais. Requereu a anulação da sentença, procedendo ao julgamento por se encontrar madura a causa para análise e decisão.

3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da sentença.

4. Os juizados especiais são regidos pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, além de outros, constantes do art. 2o da Lei no 9.099/95, que consignam a dinâmica dos processos de menor complexidade para análise e decisão.

5. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. O juiz não está adstrito há um momento do processo judicial para declarar a incompetência dos juizados especiais, em razão da conclusão da complexidade da análise do caso levado a julgamento. Assim, a sentença não padece de nulidade, uma vez que fundamentou a razão de não ter adentrado ao mérito da controvérsia. Preliminar que se rejeita.

6. O ponto controvertido dos autos é sobre as parcelas do consórcio após a contemplação da carta de crédito de imóvel, que a parte autora entende que estão erradas. Afirma que pagava antes da contemplação da carta, o valor mensal de R$ 5.817,70 (cinco mil, oitocentos e dezessete reais e setenta centavos) para o crédito atualizado de R$ 419.657,04 (quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). Após o lance embutido de 50%, utilizando o próprio valor total da carta de crédito, defende que o valor do crédito deveria ter sido reduzido para R$ 209.657,04 e as prestações reduzidas para R$ 2.985,35, a serem pagas em 87 meses e não em 150 meses conforme consignado no novo contrato.

7. Noutro ponto, a parte ré traz a informação de que a parte autora aderiu ao consórcio em 02/08/2018, referente a um grupo que teve início em 13/05/2013, razão porque o valor das 63 parcelas vencidas antes da adesão, foram rateadas no valor das parcelas vincendas, passando a prestação para R$ 3.019,43 (três mil e dezenove reais).

8. Para verificar se os cálculos estão corretos ou não, se deverá saber quais índices foram aplicados para correção monetária das 63 (sessenta e três) parcelas anteriores, do período de 15/05/2013 a 01/08/2018, que não foram amortizadas pela parte autora e o cálculo do índice aplicado sobre a parcelas após a cobrança do fundo de reserva e taxa administrativa, redistribuída em novas parcelas após a contemplação, para quitação da dívida pendente de pagamento. Trata-se de cálculos complexos, tendo em vista que a parte autora não trouxe nenhuma planilha comprovando a exatidão da quantia que entende ser devida. Restou demonstrado pela simples análise da inicial, que a parte autora não considerou esses fatores para chegar aos seus valores tido como devidos.

9. Portanto, para se concluir a exatidão dos valores cobrados, não se obtém tais informações com um simples cálculo aritmético, necessitando da contratação de perícia contábil o que foge da competência dos juizados especiais, que tem como princípios a celeridade processual, a oralidade e a simplicidade da causa. Precedentes: (Acórdão n.1120159, 07035805620188070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1110839, 07040091720188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1102673, 07302503320158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Os julgados paradigmas apresentados pela parte autora, a fim de demonstrar a simplicidade da causa, não servem para essa situação, tendo em vista que cada situação foi analisada de forma concreta e não genérica. A análise do caso destes autos poderiam ter sido simples se a parte autora tivesse trazido os seus cálculos atuariais para serem confrontados com os cálculos da parte ré, não cabendo a produção deste tipo de prova no andamento deste processo dentro dos juizados especiais. Assim, a sentença não merece qualquer reparo.

11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

13. A Súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.